Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. HOSPITAL CONTRATANTE. LABORATÓRIO CONTRATADO. GLOSA INJUSTIFICADA. OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE PELO CONTRATADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as partes respeitaram o contrato entabulado e se o não pagamento do réu em favor do autor pelos serviços prestados foi justificado.
2. Comprovado, no caso, que devidamente previsto em contrato quando justificado a ocorrência de glosa nos procedimentos, bem como a via adequada para o devido recurso. Se o apelante não contestou a alegação do autor de que seguiu com o procedimento estabelecido em contrato para o recurso em caso de glosa, deve-se considerar tal fato incontroverso. Não demonstrado pelo apelante que seguiu com os procedimentos estabelecidos em contrato. Se demonstrado pelo autor que as justificativas apresentadas pelo contratante, ora apelante, não são idôneas para a glosa de procedimentos já realizados, mostra-se ilegal a retenção do pagamento por parte deste.
3. Cabe ao Poder Judiciário respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.